Tribunal: STF
Processo: RHC 67486
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-05-02
Data de publicação: 1989-05-02

Ementa:
- HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE JUIZ FEDERAL. NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7 DO ARTIGO 27 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, CABIA AO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS O SEU
JULGAMENTO, NO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS. UMA VEZ INSTALADO O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A ESSA CORTE COMPETE JULGAR O RECURSO ORDINÁRIO DAS DECISÕES DO ANTIGO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 105, II, 'A', DA CONSTITUIÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO, REMETIDOS OS AUTOS AO EGREGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.